Tribunal: TJPA
Processo: 0005261-66.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005261-66.2017.8.14.0136

APELANTE: NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA HYUMDAI CAOA DO BRASIL, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: UANDERSON JESUS DUARTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005261-66.2017.814.0136

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO GONÇALVES GOMES-OAB/PA 20.666-A, TATYANA BOTELHO ANDRÉ – OAB/SP 170.219 e JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ – OAB/SP 163.613

APELADO: UANDERSON JESUS DUARTE DA SILVA

ADVOGADO: DIOGO CAETANO PADILHA-OAB/PA 20.950-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO APRESENTANDO DEFEITOS. COMPROVAÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DA PRETENSÃO DOS RECORRIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE.
QUANTUM ARBITRADO
PELO MAGISTRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Recurso de Apelação interposto
-contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando a parte ré ao pagamento por indenização por danos materiais referente as despesas com aluguel de veículo e referente à desvalorização do veículo, bem como ao pagamento à título de indenização por danos morais;

2.

Do cerceamento de defesa. Existindo nos autos elementos de prova documental suficientes à formação do convencimento do julgador, não ocorre cerceamento de defesa se julgada a demanda antecipadamente, sem a produção de prova pericial, diante de sua desnecessidade ao deslinde da causa. Preliminar rejeitada;

3.
Configurada a responsabilidade civil da parte apelante na qualidade de fornecedor pela não prestação do serviço de forma adequada;

4.Dano material configurado. Encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ;

5. Configurado dano moral e fixado em valor razoável (R$ 10.000,00);

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “P
or se tratar de fato do produto, nos termos do art. 12 do CDC, a responsabilidade é do fabricante”.

___________

Dispositivos relevantes citados: Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n
o
2010/0173827-7, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, publicado no DJe em 04.11.2011; art. 12 e 18 do CDC;
REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da Ação INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por
UANDERSON JESUS DUARTE DA SILVA
contra HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, NACIONAL NOVA MARABÁ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA,

julgou procedente a ação, condenando HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA ao pagamento por indenização por danos materiais referente as despesas com aluguel de veículo reserva no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), mais R$ 7.415,00 (sete mil quatrocentos e quinze reais) referente a desvalorização do veículo, bem como ao pagamento à título de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id 5611004), argui preliminarmente cerceamento de defesa, pelo indeferimento de produção de prova pericial. No mérito, aduz que o reparo no veículo teria sido realizado dentro do prazo legal, o que afastaria a caracterização de qualquer dano a ser indenizado. Afirma que o carro reserva foi prontamente disponibilizado, restando ausente qualquer conduta ilícita do apelante. Sustenta que o dano moral não foi efetivamente caracterizado, além da alegação de excesso na condenação, o que demonstraria a inobservância dos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade. Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, e subsidiariamente pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões em Id 5611005.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante insurgiu-se contra a decisão que indeferiu a produção de
prova
pericial sobre o veículo objeto da lide.

Afirma a agravante que a produção desta
prova
era essencial para a comprovação de suas teses de
defesa
, quais sejam: a ocorrência, ou não, de vício no produto, sua origem e extensão, além de sua repercussão na utilização do veículo.

Não assiste razão à recorrente.

É cediço que o indeferimento de produção de determinada prova, ainda que especificamente requerida pela parte, por si só, não configura cerceamento de
defesa
, se houver outras provas nos autos para formarem o convencimento do magistrado, é o que ocorreu no caso concreto, em que
o Juiz de primeiro grau entendeu ser prescindível a elaboração de um laudo técnico,
por estar o defeito no veículo devidamente comprovado através de prova documental, ressaltando ainda que o veículo foi devidamente reparado, sendo impossível a realização de vistoria ou outra forma de perícia nos dias atuais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. INEXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PROVA NÃO PRODUZIDA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou pericial requerida. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz
, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. 2. Tendo a Corte de origem firmado a compreensão no sentido de que existiriam nos autos provas suficientes para o deslinde da controvérsia, rever tal posicionamento demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n
o
2010/0173827-7, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, publicado no DJe em 04.11.2011).

Portanto, existindo nos autos elementos de prova suficientes a embasar à formação do convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de perícia, diante de sua inutilidade ou desnecessidade para o deslinde da causa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração ou não do nexo causal entre o evento danoso e a conduta da ré e à existência de prejuízo de ordem material e moral a indenizar.

Da análise dos autos, importante ressaltar que o autor aduz ter adquirido um veículo novo, modelo Creta 1.6 AT, junto à segunda ré em 03.03.2017, com retirada da concessionária em 11.03.2017, e que em 27.03.2017 o automóvel já apresentou problemas mecânicos. Somado a isso, alega que em 03/04/2017, por um problema no sistema de freios, colidiu com o veículo na parede da garagem de sua própria residência, situação que abalou seu psicológico.

As alegações iniciais estão acompanhadas de documentos que demonstraram que o problema foi relatado à concessionária em 03.04.2017, tendo sido realizado o reboque em 04.04.2017 (ids. 5610979, pág. 14 e 15). Consta ainda, que nos dias 12 e 13 de abril, houve o contato entre o autor e a concessionária, resultando no laudo que identificou “baixa potência do motor”, atestando que o motor estava “fora do ponto” (id 5610981).

Verifica-se ainda, que a manutenção do carro (id 5610981) perdurou até a data de 22.04.2017, assim, o autor ficou privado do carro adquirido por força de defeitos, com a impossibilidade de utilização do bem essencial por este lapso temporal.

Igualmente o autor comprovou as despesas com a locação de outro veículo, vez que a ré só disponibilizou um veículo reserva pelo prazo de cinco dias (id 5610981, pág.6). Restando incontroverso o defeito no veículo e o tempo que o autor ficou sem utilizar o bem adquirido, restando apenas avaliar e quantificar os danos sofridos.

De fato, não é razoável que um veículo novo apresente vícios logo após a aquisição, não havendo qualquer indício de que as falhas decorreram de mau uso.
Deste modo, havendo falha na prestação do serviço, há de se reconhecer que houve vício de qualidade, atraindo a responsabilidade civil objetiva na forma do art. 18 do CDC

No presente caso, em função do defeito, houve a colisão do veículo contra a parede da garagem da casa do consumidor foi comprovada ante a realização do conserto do para-brisa e retoques na porta traseira (id 5610985). Consigno que por se tratar de fato do produto ou serviço, nos termos do art. 12 do CDC, a responsabilidade é do fabricante, ora apelante.

Desse modo, tendo o autor comprovado as despesas com locação de veículo reserva no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente aos dias não disponibilizado pela concessionária, acertada a decisão de reparação material neste ponto.

Quanto à desvalorização do bem, é inconteste que o veículo novo, “zero km”, apresentou falhas logo após os primeiros dias de uso, ocasionando conserto no motor e lateria, o que de fato desvaloriza o automóvel, portanto, escorreita a fixação de R$ 7.415,00 (sete mil quatrocentos e quinze reais), com parâmetro da tabela FIPE à título de dano material.

Por fim, deve a apelante ser condenada ao pagamento de danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ na sempre e invocada jurisprudência, de acordo com a qual, não há que se falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação
ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, em que o apelado e sua família ficaram privados do uso do veículo e levando em consideração a capacidade econômica da ré, é razoável fixar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar a empresa certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida.
Deixo de m
ajorar os honorários advocatícios em razão do Juízo de primeiro grau já ter fixado no máximo (20%).

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2024